Tribunal: TJMT
Processo: 1047641-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047641-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF: 603.993.251-15 (AGRAVANTE), ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA - CPF: 832.997.181-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA

AGRAVANTE(S):

R D ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA

E M E N T A:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO APÓS EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. SUPERVENIÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A DELIBERAÇÃO JUDICIAL DO PLANO APROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por executados em recuperação judicial contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o prazo de blindagem legal (
stay period
) e sua prorrogação já haviam se exaurido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da execução possui competência para deliberar sobre a vigência, prorrogação ou encerramento do
stay period
; e (ii) estabelecer se, após o exaurimento do
stay period
(já prorrogado), é possível o prosseguimento da execução de crédito concursal quando já aprovado o plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores (AGC), pendente apenas de homologação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há nulidade por incompetência do juízo da execução para deliberar sobre o prosseguimento do feito após o exaurimento do
stay period
, pois, conforme orientação do STJ, transcorrido o lapso global da blindagem patrimonial, exaure-se a competência do juízo recuperacional, competindo ao juízo cível comum deliberar sobre os créditos judicializados em desfavor do recuperando que estejam sob sua jurisdição.

4. O
stay period
inicial de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial (15/07/2024), encerrou-se em 11/01/2025, e sua prorrogação, mesmo considerando a data mais favorável aos recuperandos, expirou em 09/09/2025, antes da prolação da decisão agravada.

5. Contudo, a superveniência de fato novo consistente na aprovação do plano de soerguimento pela AGC, pendente apenas de homologação judicial, impõe a suspensão provisória da execução para preservar o princípio da
par conditio creditorum
e a segurança jurídica.

6. O prosseguimento isolado da execução promovida pela agravada, na pendência da homologação do plano aprovado em AGC, conferiria vantagem injustificada sobre demais credores de mesma classe, violando o tratamento isonômico que deve ser dispensado aos credores de mesma categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da execução até que o juízo recuperacional delibere sobre a legalidade do plano de soerguimento aprovado pela maioria dos credores e sobre eventuais impugnações apresentadas.

Tese de julgamento: 1. Transcorrido o prazo do
stay period
e sua prorrogação, compete ao juízo da execução deliberar sobre o prosseguimento do feito executivo contra empresa em recuperação judicial. 2. A aprovação do plano de recuperação judicial em AGC, ainda que pendente de homologação judicial, impõe a suspensão das execuções individuais de créditos concursais, em respeito ao
par conditio creditorum
e à segurança jurídica.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA

AGRAVANTE(S):

R D ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelos executados
JOÃO GUSTAVO BATISTA CORREA
e
ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA
contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000705-24.2024.8.11.0077, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, indeferiram o pedido de suspensão do feito executivo ao fundamento de que o prazo de blindagem legal (
stay period
) e de sua prorrogação já teria se exaurido.

Narram os agravantes que, em virtude do deferimento do processamento de sua recuperação judicial nos autos n. 1022737-34.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, postularam nos autos de origem a suspensão da aludida execução.

Relatam que, no entanto, o pleito foi indeferido pela primeira decisão impugnada sob o fundamento de que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias já havia transcorrido, decisão esta que foi mantida em sede de embargos de declaração, mesmo diante da informação de que o período de blindagem fora prorrogado no juízo universal.

Inconformados, defendem preliminarmente a nulidade das decisões agravadas por vício insanável de incompetência, ao argumento que o juízo da execução invadiu a competência material e exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a vigência, prorrogação ou encerramento do
stay period
.

Ressaltam que o juízo especializado apreciará a matéria com maior acuidade e em respeito aos princípios norteadores do microssistema da insolvência, como o (i)
princípio do juízo universal
, evitando decisões conflitantes; (ii) o
princípio da preservação da empresa
(art. 47 da LRF), trazendo a definição sobre a necessidade de observação ao desígnios legais para tratar da concursalidade, que não pode ser fragmentada por outros juízos, pois a universalidade da jurisdição visa justamente garantir equilíbrio e a viabilidade do plano; e (iii) o
princípio da par conditio creditorum
, a assegurar tratamento isonômico aos credores e evitar favorecimentos indevidos, nos termos da orientação do STJ (AgInt no CC 159.480/MT, DJe 30/09/2019; REsp n. 1.660.893/MG, DJe de 14/8/2017; AgRg no CC 119.337/MG, DJe 23/02/2012)

No mérito, sustentam que, ainda que superada a preliminar, as decisões em questão merecem reforma vez que a jurisprudência consolidada da citada Corte (AgRg no CC 127.629/MT, RCD no CC 131.894/SP, CC 112.390/PA, AgRg no CC 125.893/DF) flexibilizou a contagem do prazo do
stay period
, admitindo sua prorrogação para além do lapso legal, especialmente quando a demora no encerramento da fase deliberativa da recuperação judicial não pode ser imputada aos recuperandos.

Consignam que decisões com posicionamento dissidente ao prevalente – no sentido da possibilidade de prosseguimento das ações individuais de credores – se restringem apenas à cobrança de créditos extraconcursais e, ainda assim, observando-se certas condições da Recuperação Judicial.

Apontam que a Assembleia Geral de Credores (AGC) ainda se encontra em andamento, com continuação designada para 27/01/2026, o que evidencia a necessidade de manutenção da blindagem patrimonial para viabilizar as negociações e a preservação da empresa.

Com tais argumentos, postularam, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência a fim de suspender os efeitos das decisões agravadas até ulterior deliberação do Tribunal.

Ao fim pugnaram pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da decisão atacada por incompetência do juízo prolator, pleiteando a suspensão da execução até que ocorra decisão do juízo universal da recuperação autorizando a retomada, observando-se a possibilidade de extinção do feito executivo de origem quando da homologação da negociação estabelecida na AGC, que importará em novação.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 34023185.

Contrarrazões da parte exequente no ID. n. 342871397, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de incompetência do juízo singular.

Suscitaram preliminarmente os executados recorrentes a nulidade das decisões agravadas por vício insanável de incompetência, sob argumento que o juízo da execução invadiu a competência material e exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a vigência, prorrogação ou encerramento do
stay period
.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, tal prefacial não merece acolhida.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o deferimento do processamento da recuperação se deu em 15/07/2024, conforme decisão de ID. n. 162276136 no feito recuperacional, o período de blindagem escoou em 11/01/2025.

Logo, a prevalecer a norma insculpida no texto legal, uma prorrogação do
stay period
por idêntico lapso, na forma em que autoriza o §4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 teria início em 12/01/2025, findando-se em 10/07/2025.

Nesse viés, é bem verdade que a norma do §4o do art.6o da Lei n. 11.101/05 prevê que “
na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

Note-se aqui que, de acordo com a vontade do legislador, além de a blindagem só poder ser prorrogada “uma única vez”, essa prorrogação não é algo comum, ordinário, tampouco se opera automaticamente, pressupondo deliberação fundamentada do juízo universal, preferencialmente antes de decorrido o
stay period
inicial.

No entanto, consoante já adiantado, apenas em 13/03/2025 – quando já extrapolado em mais de 2 (dois) meses o lapso inicial de 180 (cento e oitenta) dias da data do deferimento do processamento da recuperação – é que o juízo universal deferiu o período de prorrogação.

Nesse contexto, ainda que se pudesse instaurar uma certa controvérsia sobre qual data deveria ser tomada por
dies a quo
do prazo de prorrogação da blindagem – se o dia subsequente ao término do primeiro período de 180 (cento e oitenta) dias iniciais (11/01/2025), ou se da data da decisão de ID. n. 185997585 dos autos da recuperação (13/03/2025) – na melhor das hipótese para os recuperandos, o
stay period
, já prorrogado expirou inexoravelmente em 09/09/2025, muito antes da decisão agravada.

Diante desse quadro fático-processual, prevalece a orientação da Segunda Seção do STJ, transcorrido o lapso global
stay period
– aí já incluída a prorrogação na forma do
§4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 – exaure-se a competência do juízo recuperacional, competindo daí em diante ao juízo cível comum deliberar sobre os créditos judicializados (execuções e ações monitória e de cobrança) em desfavor do recuperando,
ainda que de natureza concursal
. Vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE A CRÉDITO CONCURSAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM, SEM DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), AS SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir dos contornos gizados pela Lei n. 14.112/2020, diante do exaurimento do período de blindagem estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 (no caso, inclusive, reconhecido por decisão judicial) e inexistindo, até o presente momento, deliberação da assembleia geral de credores quanto à aprovação do plano de recuperação judicial, o cumprimento de sentença trabalhista, c
ujo crédito ali reconhecido é concursal
, deve ter seu curso retomado perante o Juízo trabalhista, com competência para deliberar, sem restrição, sobre todas as providências executivas inerentes ao procedimento, ou se subsistiria, em alguma extensão, a competência do Juízo recuperacional. [...] 7.1 Diante do exaurimento do
stay period
- e inexistindo decisão exarada pelo Juízo recuperacional destinada a determinar sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (no caso, ao contrário, o Juízo recuperacional, em grau recursal, reconheceu seu encerramento) -,
a execução do crédito
trabalhista
concursal

em exame pode prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista suscitado, com a determinação dos inerentes atos constritivos, sem caracterizar, a esse fim, conflito de competência com o Juízo recuperacional. 8. Conflito de competência não conhecido.

(CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

Com isso,
rejeito a preliminar de nulidade
da decisão agravada por incompetência do juízo prolator.

Do mérito.

De acordo com o estabelecido no caput do art.493 do CPC/15,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

E aplicando analogicamente essa regra aos fatos relevantes supervenientes à decisão agravada, é de se concluir que este juízo
ad quem
deve levá-los em conta no momento do julgamento definitivo do recurso.

Trata-se, nesse contexto, da efetiva realização e ultimação da Assembleia Geral de Credores no dia 21/01/2026 (terça-feira) que, em segunda convocação, e pela maioria dos credores presentes ao concílio, de todas as classes – tanto por cabeça votante, quanto por valor de crédito representado – aprovou o
Plano de Recuperação Judicial
apresentado pelos recuperandos, com os respectivos aditivos, que também foram objeto de deliberação na ocasião, conforme se pode depreender da Ata assemblear juntada pelo Administrador Judicial no ID. n. 221324552 dos autos do feito recuperacional.

Em resumo, a aprovação se deu nos seguintes percentuais:

Vale aqui destacar que, conquanto se qualifique como preferencial, integrando a Classe II, o crédito da exequente agravada sempre foi e continua tendo
natureza concursal
, não estando alheio aos efeitos da recuperação.

Nesse contexto, conquanto a extinção das execuções e demais ações de cobrança em curso contra os recuperandos – como efeito jurídico da novação dos créditos objeto da deliberação assemblear, na forma do art. 59 da Lei n. 11.101/05 – pressuponha a devida e prévia homologação judicial do plano de soerguimento aprovado,

fato é que, até que o juízo universal examine a legalidade do teor da deliberação assemblear – cuja ata já foi submetida a seu crivo – e conclua a apreciação das eventuais impugnações apresentadas por credores inconformados, não se pode admitir que credores que se ausentaram do conclave – mesmo estando os seus nomes consignados tanto na relação de credores como no edital convocatório – possam se beneficiar da continuação de suas execuções/ações autônomas, em detrimento daqueles que, diligentemente, se fizeram presentes à AGC.

Nesse panorama, a prevalência da decisão ora agravada – na pendência da homologação ou não do plano aprovado em AGC – terminaria por trazer para a credora, ora agravada, uma vantagem injustificada sobre demais credores de mesma classe, sobretudo os que se fizeram presentes ao conclave e que, confiando na razoabilidade do PRJ apresentado, votaram favoravelmente.

Nesse contexto, o prosseguimento apenas da execução promovida pela cooperativa agravada, para além de encetar o fator gerador de nítida violação ao
par conditio creditorum
, atuaria como elemento desestabilizador da segurança jurídica.

Assim, o recurso está a merecer parcial acolhimento, a fim de que a execução originária permaneça suspensa até que o juízo que preside o feito recuperacional (Proc. n. 1022737-34.2024.8.11.0041) delibere sobre o plano de soerguimento aprovado pela maioria dos credores, bem como sobre eventuais impugnações.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para execução originária permaneça suspensa até que o juízo que preside o feito recuperacional (Proc. n. 1022737-34.2024.8.11.0041) delibere sobre a legalidade plano de soerguimento aprovado pela maioria dos credores, bem como sobre eventuais impugnações apresentadas pelos por credores insatisfeitos com aquilo que se concluir.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026